Tribunal: STF
Processo: HC 230388
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito capitulado nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, c/c 14, II, do CP e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90.



     O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação apta a justificar a prisão preventiva imposta ao paciente, mormente ante a falta de contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a prisão provisória.



    Segundo o impetrante, a prisão foi decretada após um ano da concessão da liberdade provisória, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do crime.



    Ao final, requer a concessão da ordem para revogar ou suspender os efeitos da prisão preventiva até julgamento do habeas corpus e expedido alvará de soltura.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente